Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706779-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, CIA MINEIRA DE PARTICIPACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, EDIFICADORA S A, MARCOS VALLE MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA (AGRAVANTE), contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0700633-07.2024.8.07.0018, em que contende com BANCO DE BRASÍLIA SA, MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, CIA MINEIRA DE PARTICIPACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, EDIFICADORA S A, MARCOS VALLE MENDES. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 186604531): “Trata-se de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência opostos por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA “EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL” contra o BANCO DE BRASÍLIA (BRB), cuja demanda foi distribuída por dependência ao cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 (BRB x MENDES JUNIOR S/A e outros). Narra a embargante que no bojo do cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 foi obrigada a transferir de seus cofres o valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente à 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito da reserva matemática do Senhor Alberto Laborne Valle Mendes, um dos executados nesse feito, para a conta desse Juízo, através de pleito formulado pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB. Afirma que o executado Alberto Laborne Valle Mendes não é detentor dessa quantia figurando como credor apenas. Alberto Laborne Valle Mendes era participante assistido (aposentado) hoje credor do Plano Misto de Benefícios, registrado no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios (CNPB) da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) sob o no 1990.0017-18 na data da decretação da sua liquidação extrajudicial e foi habilitado no quadro geral de credores do referido plano, com o valor inicial da sua reserva matemática no montante de R$ 5.350.697,04 (cinco milhões trezentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos) posicionado em 31/05/2021. Afirma que e os pagamentos referentes aos créditos submetidos ao concurso de credores de entidades em liquidação extrajudicial sejam efetuados através da habilitação dos créditos, respeitando-se a ordem legal de privilégio de acordo com as forças da massa: No entanto, afirma ser possuidor de boa-fé do veículo em comento, assim como não há fraude contra credores no negócio jurídico noticiado porquanto se deu antes da propositura do cumprimento de sentença. Requer a concessão de tutela de urgência determinando a imediata suspensão do em relação ao valor depositado, mantendo o numerário à disposição do Juízo sem liberação do valor ao Embargado No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a com a suspensão das medidas constritivas e a posterior e consequente devolução do valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), para a conta do Embargante, reconhecendo-se a titularidade do montante em dinheiro como pertencente ao Embargante. Deu à causa o valor de R$2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. Foi apresentada emenda a inicial (ID 186174022) É o relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo à análise da tutela de urgência vindicada. Não se constata a probabilidade do direito da embargante. Na decisão de ID 119638045, proferida em 25/03/2022, foi deferida a penhora de 50% da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado Alberto, equivalente a R$ 2.856.151,44, a ser depositada em conta vinculada ao juízo. Por intermédio da decisão de ID 182484588, foi reiterada a ordem de depósito da quantia penhorada, sob pena de multa diária. Nessa sede, a MENDESPREV, entidade de previdência complementar em que mantida a reserva matemática em questão, pretende o afastamento da determinação de depósito judicial do referido valor, sob a alegação de que está submetida a processo de liquidação extrajudicial. No caso, após determinada a penhora de 50% da reserva matemática da previdência do Sr. Alberto, a MENDESPREV ingressou nos autos, apresentando a petição de ID 120921427. Alegou que não poderia realizar o depósito judicial da quantia em razão do processo de liquidação extrajudicial a que está submetida. Pugnou pela exclusão da obrigação de realizar a transferência dos valores constantes da mencionada reserva. Por meio da decisão de ID 167549877, proferida em 03/08/2023, o magistrado rejeitou o pedido da MENDESPREV e ratificou a determinação de penhora e depósito judicial do valor: “O Juízo intimou a MENDESPREV, em 03/05/2023, para informar a conclusão ou não da elaboração do quadro geral de credores e para apresentá-lo, em caso positivo, nos autos, informando o respectivo cronograma de pagamento, nos termos da decisão de ID 157366370. Sobreveio a petição de ID 158426128, em que a MENDESPREV, terceira interessada, prestou as seguintes informações: “(...) 1. Que o QGC foi publicado no Diário Oficial conforme documentos anexos. 2. Que também se encontra disponibilizado no site da MENDESPREV - https://www.mendesprev.org.br/. 3. Que por uma questão de respeito à LGPD consta apenas o montante total dos valores devidos aos participantes com crédito privilegiado, como é o caso do Executado Alberto Mendes. 4. No entanto, estritamente, a MENDESPREV informa ao juízo que o valor da reserva matemática desse é R$ 5.712.302,89, em 31/03/2023, valor corrigido mensalmente pelo IPNC.” Conforme relatado, as partes foram devidamente intimadas da petição de ID 158426128, mas apenas o exequente (BRB) e o Ministério Público se manifestaram. A MENDESPREV, no ID 158426128, somente menciona que o valor total da reserva matemática do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES é R$ 5.712.302,89. Não apresenta maiores informações com base na Lei Geral de Registro de Dados Pessoais. De outra sorte, a questão sobre a reserva matemática já foi apreciada em decisão de ID 119638045, de 25/03/2022, oportunidade em que foi deferida a penhora no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor total da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, a ser depositado em conta vinculada a esse Juízo. Ante o exposto, RATIFICO a decisão de ID 119638045 e DETERMINO a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor total – R$ 5.712.302,89 (cinco milhões e setecentos e doze mil e trezentos e dois reais e oitenta e nova centavos) – da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, o que equivale a R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a ser depositado em conta vinculada a este Juízo. OFICIE-SE à Sociedade Previdenciária MendesPrev, com endereço na Av. João Pinheiro, 146-6° andar Centro, Belo Horizonte - MG, 30130-927, a fim de que retenha o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor total da reserva matemática, do Sr. ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, CI: M39686 - SSP/MG; inscrito sob o n. CPF 001.101.326-53, e deposite judicialmente em conta vinculada a este juízo, a qual apresenta o valor atualizado de R$ 5.712.302,89 (cinco milhões e setecentos e doze mil e trezentos e dois reais e oitenta e nova centavos) e que esses valores são atualizados mensalmente pelo INPC, consoante informado pela MENDESPREV, em petição de ID 158426128, sem prejuízo da penhora já determinada no percentual de 20% (vinte por cento) da aposentadoria do executado. Note-se que a embargante não recorreu da decisão supracitada. Após, no dia 31/10/2023, a MENDESPREV apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o depósito do valor constrito (ID 176863511). Em 19/12/02023, o pedido de reconsideração foi rejeitado. Ademais, no Agravo de Instrumento 0701347-21.2024.8.07.0000, foi proferida decisão de não conhecimento do recurso, em razão da preclusão temporal e consumativa. Nesse contexto, além da possível preclusão, constata-se que as decisões judiciais mencionadas acima militam em desfavor do direito da embargante. Assim, não está preenchido o requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prazo de 15 (quinze) dias. Citem-se. Intimem-se”. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, opostos pela agravante contra o agravado, cuja demanda foi distribuída por dependência ao cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 (BRB x MENDES JUNIOR S/A e outros). Narra a agravante que no bojo do cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 foi obrigada a transferir de seus cofres o valor de R$ 2.856.151,44, referentes à 50% do valor do crédito da reserva matemática de Alberto Laborne Valle Mendes, um dos executados no feito, para a conta do Juízo, através de pleito formulado pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB. Afirma que o executado Alberto Laborne Valle Mendes não é detentor dessa quantia, figurando como credor apenas e, que, o valor transferido faz parte do patrimônio da massa liquidanda e é um ativo líquido importante que será usado para pagar os demais credores da massa. Aduz que Alberto Laborne Valle Mendes era participante assistido (aposentado), hoje credor do Plano Misto de Benefícios, registrado no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios (CNPB) da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), sob o no 1990.0017-18, na data da decretação da sua liquidação extrajudicial, e foi habilitado no quadro geral de credores do referido plano, com o valor inicial da sua reserva matemática no montante de R$ 5.350.697,04, posicionado em 31/05/2021. Afirma que os pagamentos referentes aos créditos submetidos ao concurso de credores de entidades em liquidação extrajudicial devem ser efetuados através da habilitação dos créditos, respeitando-se a ordem legal de privilégio de acordo com as forças da massa. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A questão sobre a reserva matemática já foi apreciada na decisão de ID 119638045, de 25/03/2022, oportunidade em que foi deferida a penhora no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor total da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, a ser depositado em conta vinculada ao Juízo. No entanto, a embargante, ora agravada, não recorreu da decisão supracitada. No dia 31/10/2023, a agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o depósito do valor constrito (ID 176863511). Em 19/12/02023, o pedido de reconsideração foi rejeitado. O Agravo de Instrumento no 0701347-21.2024.8.07.0000 não conheceu do recurso, em razão da preclusão temporal e consumativa. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que a agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 16:39:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador